Tribunal: TJSP
Processo: 1023596-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva ad causam – Contrato firmado com a instituição financeira ré – Rejeição.

APELAÇÃO – REVISIONAL – Contrato bancário – Razões recursais – Falta de impugnação específica das razões da sentença, na forma exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC – Recurso não conhecido.